Tribunal: TJSP
Processo: 1500004-67.2020.8.26.0355
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
r do delito ou foram valoradas na segunda fase. Redução do percentual de aumento em razão das agravantes, em respeito ao princípio da proporcionalidade. Pena redimensionada. Manutenção do regime semiaberto. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 1500004-67.2020.8.26.0355; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Miracatu - 2a Vara; Data do Julgamento: 18/05/2023; Data de Registro: 20/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Contra a Mulher

Relator(a):

Marcelo Semer

Comarca:

Miracatu

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

18/05/2023

Data de publicação:

20/05/2023

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9o, CP) E USO DE GÁS TÓXICO OU ASFIXIANTE (ART. 252, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas com relação aos dois crimes. Laudo de lesão corporal indireto que é suficiente, in casu, para confirmar a ocorrência das lesões, pois

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9o, CP) E USO DE GÁS TÓXICO OU ASFIXIANTE (ART. 252, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas com relação aos dois crimes. Laudo de lesão corporal indireto que é suficiente, in casu, para confirmar a ocorrência das lesões, pois respaldado pelos demais elementos dos autos, em especial as fotografias e os depoimentos coerentes da vítima e das testemunhas, o que veio a ser corroborado pela confissão em juízo. Uso de gás tóxico ou asfixiante. Provas coligidas aos autos que permitem concluir pela responsabilidade do réu, mostrando-se inverossímil e contraditória a nova versão trazida pelas vítimas em juízo. Condenação mantida. Dosimetria. Lesão corporal. Correta a exasperação da pena-base, em razão das circunstâncias do crime. Compensação integral entre a confissão em juízo e a reincidência. Uso de gás tóxico ou asfixiante. Incabível a exasperação da pena-base, pois as circunstâncias do delito mencionadas em sentença ou constituem a elementar do delito ou foram valoradas na segunda fase. Redução do percentual de aumento em razão das agravantes, em respeito ao princípio da proporcionalidade. Pena redimensionada. Manutenção do regime semiaberto. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.